Tribunal: TJMT
Processo: 1000664-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento: 1000664-36.2020.8.11.0000
Agravante: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: JOZENIL COSTA LUBE
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1001163-39.2019.8.11.0005, movida em desfavor de JOZENIL COSTA LUBE E OUTROS, que indeferiu a liminar, consubstanciada no pedido de indisponibilidade de bens, no valor de R$69.486,00 (sessenta e nove mil quatrocentos e oitenta e seis reais).
Sustenta o Agravante que, moveu Ação Civil Pública em desfavor de Jozenil Costa Lube, Presidente da Câmara Municipal de Diamantino/MT, ao fundamento de que este doou um veículo VW Gol 1999/2000 e uma Caminhonete GM S10 ano/modelo 2005, pertencentes à Casa de Leis Municipal para a Prefeitura de Diamantino/MT.
Assevera que, para suprir a necessidade da Casa de Leis, e em razão da doação de dois dos três veículos que pertenciam à Câmara de Vereadores, o Chefe do Legislativo local procedeu o aluguel de uma caminhonete durante sete meses, com custo aproximado de quarenta mil reais, bem como adquiriu um novo automóvel, Toyota Corolla, ao custo de noventa mil reais.
Argumenta que, a legislação não admite que a Casa de Leis Municipal se utilize de carona para fins de aquisição e locação de bens, em pregão realizado pela Associação Mato-grossense de Municípios.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, decretando-se a indisponibilidade de bens do Agravado, no valor de R$69.486,00 (sessenta e nove mil quatrocentos e oitenta e seis reais).
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:
“Art. 1o Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta Lei.
Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:
(...) III - doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no art. 1o desta Lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie;
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
I - na hipótese do art. 9o, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta Lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.
Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.
(...)§ 6o A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil.
§ 7o Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.
§ 8o Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.
§ 9o Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação.
A indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4o, do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.
De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida, que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos à parte.
Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade.
No caso em análise, verifica-se que houve a doação de dois veículos, um VW Gol 1999/2000 e uma caminhonete GM S10 Ano/Modelo 2005, da Câmara de Vereadores ao Município de Diamantino/MT.
Diante dos elementos coligidos ao feito, é possível aferir que o veículo, avaliado em cinco mil reais, apresentava problemas mecânicos que dificultavam o seu uso, encontrando-se fora de circulação nos dias atuais.
De mesmo modo, no que tange à Caminhonete S10, esta encontra-se em uso pela Prefeitura de Diamantino, não obstante os elevados custos de manutenção e o valor de mercado de aproximadamente vinte e cinco mil reais.
Destarte, não obstante a independência entre os Poderes Legislativo e Executivo, é certo que deve ser levado em consideração que a doação do bem beneficiou o Município de Diamantino/MT.
Ademais, em que pese tenha ocorrido a contratação da locação de um veículo, inexistem indícios de que o serviço fora pago e não fora prestado, fato que eventualmente poderia justificar o decreto de indisponibilidade de bens.
No que tange à aplicação de penalidades, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e eventual proveito patrimonial obtido, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Posto isso, não vislumbro a imprescindibilidade na determinação de indisponibilidade de bens, uma vez que, eventual ato de improbidade administrativa, inobservância ao disposto na Lei 8.666/93 e ressarcimento do dano, deverá ser apurado ao final da demanda, inexistindo nessa quadra processual, fundamento relevante a justificar o decreto de privação de patrimônio ao Agravado.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator